Tribunal: TJES
Processo: 5001234-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU

PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. FALTA DE PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA A MINORAÇÃO DESEJADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, os recorrentes afirmam que sofreram fortes impactos financeiros em decorrência do fechamento do comércio, o que gerou evidente desequilíbrio contratual e a necessidade de revisão das cláusulas do contrato de locação de imóvel comercial, não podendo ser compelidos ao pagamento integral dos valores fixados em cenário completamente distinto do atual. Bem por isso, pugnam pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva, bem como a teoria da imprevisão, hospedadas nos artigos 317 e 478 do CC/2002, respectivamente.

2
)
É fato público e notório que a decretação de Estado de Calamidade em decorrência da pandemia e a consequente restrição da atividade dos restaurantes em muito impactou a receita bruta, eis que, para além da determinação que impediu por completo o funcionamento dos serviços não essenciais, os restaurantes até hoje não estão podendo atuar normalmente, havendo restrição de horário imposta pelo Estado do Espírito Santo, como medida de saúde pública, tendo por escopo de mitigar a transmissão do vírus.

3
)
Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que os agravantes não juntaram nenhum documento que certifique a queda no faturamento bruto. Por mais que os prejuízos decorrentes da pandemia sejam evidentes, os recorrentes deveriam ao menos ter comprovado minimamente o percentual de queda do lucro, a fim de viabilizar a procedência do pleito de redução do valor dos aluguéis.

4)
A inexistência de sequer um documento que demonstre a diminuição dos rendimentos obsta o deferimento da medida liminar, visto que inexistem parâmetros para se definir o adequado percentual a ser reduzido. Com efeito, a manutenção do equilíbrio contratual não prescinde a comprovação da alteração da circunstância fática que, embora seja evidente, não é de possível mensuração sem a produção de prova por parte dos autores.

5
)
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001234-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMEN CARVALHO HECK e outros
AGRAVADO: NICOLE BROZOVIC
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Juliano Heck
e
Carmen Carvalho Heck
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id nº 1052997) que, nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada em face de
Nicole Brozovic
, indeferiu a tutela de urgência postulada, por entender que os requisitos impostos pelo art. 300 do CPC/15 não restaram evidenciados, em razão da inexistência de comprovação de que a situação excepcional e imprevisível envolvendo a pandemia de Covid-19 trouxe impacto direto no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (id nº 1052889), os agravantes sustentam, em síntese, que:
i)
estão no local há mais de 17 (dezessete) anos, onde desenvolvem atividade empresarial, por meio do restaurante “Tchê Gauchão Ltda-ME”, tendo cumprido todas as obrigações decorrentes do contrato de locação de imóvel desde o ano de 2006 até março de 2020;
ii)
a decretação de Estado de Calamidade, em razão da pandemia do Covid-19, restringiu o horário de funcionamento dos restaurantes, o que reduziu bastante o seu faturamento;
iii)
desde o início da implantação do sistema “lockdown” vem tentando negociar o aluguel, sendo que as tratativas de acordo vem sendo negadas pela locatária;
iv)
ajuizou a presente ação de revisão em maio de 2020, logo após o início da pandemia, para evitar os efeitos da mora. Nesse contexto, aduzem a necessidade de concessão de tutela recursal a fim de que evitar que sejam forçados a rescindir o contrato de trabalho dos funcionários, por não terem atuais condições de arcar com o valor inicialmente firmado do aluguel, o qual deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), provisoriamente, preservando o equilíbrio da relação locatícia.

Em suma, afirmam que sofreram fortes impactos financeiros em decorrência do fechamento do comércio, o que gerou evidente desequilíbrio contratual e a necessidade de revisão das cláusulas do negócio jurídico em questão, não podendo serem compelidos ao pagamento integral dos valores fixados em cenário completamente distinto do atual. Bem por isso, pugnam pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva, bem como a teoria da imprevisão, hospedadas nos artigos 317 e 478 do CC/2002, respectivamente.

Por meio da decisão de id nº 1059159, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id nº 1335233).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Juliano Heck
e
Carmen Carvalho Heck
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id nº 1052997) que, nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada em face de
Nicole Brozovic
, indeferiu a tutela de urgência postulada, por entender que os requisitos impostos pelo art. 300 do CPC/15 não restaram evidenciados, em razão da inexistência de comprovação de que a situação excepcional e imprevisível envolvendo a pandemia de Covid-19 trouxe impacto direto no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (id nº 1052889), os agravantes sustentam, em síntese, que:
i)
estão no local há mais de 17 (dezessete) anos, onde desenvolvem atividade empresarial, por meio do restaurante “Tchê Gauchão Ltda-ME”, tendo cumprido todas as obrigações decorrentes do contrato de locação de imóvel desde o ano de 2006 até março de 2020;
ii)
a decretação de Estado de Calamidade, em razão da pandemia do Covid-19, restringiu o horário de funcionamento dos restaurantes, o que reduziu bastante o seu faturamento;
iii)
desde o início da implantação do sistema “lockdown” vem tentando negociar o aluguel, sendo que as tratativas de acordo vem sendo negadas pela locatária;
iv)
ajuizou a presente ação de revisão em maio de 2020, logo após o início da pandemia, para evitar os efeitos da mora. Nesse contexto, aduzem a necessidade de concessão de tutela recursal a fim de que evitar que sejam forçados a rescindir o contrato de trabalho dos funcionários, por não terem atuais condições de arcar com o valor inicialmente firmado do aluguel, o qual deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), provisoriamente, preservando o equilíbrio da relação locatícia.

Em suma, afirmam que sofreram fortes impactos financeiros em decorrência do fechamento do comércio, o que gerou evidente desequilíbrio contratual e a necessidade de revisão das cláusulas do negócio jurídico em questão, não podendo serem compelidos ao pagamento integral dos valores fixados em cenário completamente distinto do atual. Bem por isso, pugnam pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva, bem como a teoria da imprevisão, hospedadas nos artigos 317 e 478 do CC/2002, respectivamente.

Pois bem. Consoante mencionado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é incontroverso nos autos que os agravantes estão inadimplentes desde abril de 2020, argumentando que não possuem condições de arcar com a quantia originalmente pactuada, tendo em vista a superveniência de fato imprevisível e extraordinário que implicou o desequilíbrio na relação contratual, qual seja, a pandemia do Covid-19.

Deveras, é fato público e notório que a decretação de Estado de Calamidade em decorrência da pandemia e a consequente restrição da atividade dos restaurantes em muito impactou a receita bruta.

Com efeito, para além da determinação que impediu por completo o funcionamento dos serviços não essenciais, os restaurantes até hoje não estão podendo atuar normalmente, havendo restrição de horário imposta pelo Estado do Espírito Santo, como medida de saúde pública, tendo por escopo de mitigar a transmissão do vírus.

Não fosse o bastante, é certo que, mesmo no já limitado tempo em que se permite o atendimento presencial, o fluxo de clientes reduziu consideravelmente, pois muitos estão optando por evitar ao máximo sair de casa.

Diante desse infeliz cenário, no qual todos saem prejudicados, é certo que o ônus não deve recair exclusivamente sobre os locatários. As circunstâncias fáticas nas quais o contrato foi firmado, em outubro de 2018, em nada se assemelham com o atual cenário, mormente para os agravantes, que são sócios de restaurante self-service – atividade que, conforme reiteradamente mencionado, sofreu enormes impactos em decorrência da pandemia do Covid-19.

É induvidoso, pois, que houve redução drástica no faturamento da empresa dos agravantes, a “Tchê Gauchão Ltda-ME”, que atua no ramo de fornecimento de alimentação e, por certo, não forneceu a mesma quantidade de marmitas e alimentos que o de costume, em virtude da queda do número de clientes.

A situação em apreço, portanto, exige bastante cautela do órgão julgador, eis que está-se diante de sociedade empresária que muito foi afetada, negativamente, pela conjuntura atual e o seu encerramento pode implicar prejuízos que ultrapassam sua esfera individual, pois acarretará a inevitável demissão dos funcionários.

Esta delicada conjuntura foi levada em consideração no Agravo de Instrumento nº 5001241-90.2021.8.08.0000, interposto pelas mesmas partes, no qual proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de desocupação do imóvel.

É dizer, a necessária observância do princípio da razoabilidade implica, a meu ver, óbice ao deferimento da liminar de despejo. Em contrapartida, não se revela possível, em sede de tutela cautelar antecedente, a imediata minoração do valor do aluguel, haja vista que os recorrentes não juntaram nenhuma prova acerca de quanto foi a queda no faturamento bruto.

Com efeito, por mais que os prejuízos decorrentes da pandemia sejam evidentes – o que, repito, impede a ordem de desocupação do imóvel e, como tal, foi considerado no agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada na ação de despejo –, os recorrentes deveriam ao menos ter comprovado minimamente o percentual de queda do lucro, a fim de viabilizar a procedência do pleito de redução do valor dos aluguéis.

Aliás, neste particular, os próprios agravantes, não obstante pleiteiem a imediata redução do aluguel de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afirmam que somente “
quando do julgamento da ação, certamente, apurar-se-á a necessidade de redução para o percentual indicado ou em percentual inferior apurado em fase pericial
” (id nº 1052889, fl. 11). Reconhecem, pois, que a produção de prova se faz necessária para a demonstração dos reflexos da crise decorrente da pandemia.

Portanto, nada impede que, posteriormente, após a fase instrutória e a juntada dos documentos que as partes entenderem pertinentes à solução da controvérsia, que o Juízo acolha o pedido dos requerentes, a fim de restaurar o equilíbrio econômico dos contratantes.

Frisa-se à exaustão, a inexistência de sequer um documento que demonstre a diminuição dos rendimentos configura obstáculo para o deferimento da medida liminar, visto que inexistem parâmetros para se definir o adequado percentual a ser reduzido. A manutenção do equilíbrio contratual não prescinde a comprovação da alteração da circunstância fática que, embora seja evidente, não é de possível mensuração sem a produção de prova por parte dos autores.

Forçoso convir, pois, pela impossibilidade de concessão do pedido formulado no presente agravo, eis que os agravantes não lograram êxito em demonstrar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela provisória requerida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU

PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. FALTA DE PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA A MINORAÇÃO DESEJADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, os recorrentes afirmam que sofreram fortes impactos financeiros em decorrência do fechamento do comércio, o que gerou evidente desequilíbrio contratual e a necessidade de revisão das cláusulas do contrato de locação de imóvel comercial, não podendo ser compelidos ao pagamento integral dos valores fixados em cenário completamente distinto do atual. Bem por isso, pugnam pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva, bem como a teoria da imprevisão, hospedadas nos artigos 317 e 478 do CC/2002, respectivamente.

2
)
É fato público e notório que a decretação de Estado de Calamidade em decorrência da pandemia e a consequente restrição da atividade dos restaurantes em muito impactou a receita bruta, eis que, para além da determinação que impediu por completo o funcionamento dos serviços não essenciais, os restaurantes até hoje não estão podendo atuar normalmente, havendo restrição de horário imposta pelo Estado do Espírito Santo, como medida de saúde pública, tendo por escopo de mitigar a transmissão do vírus.

3
)
Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que os agravantes não juntaram nenhum documento que certifique a queda no faturamento bruto. Por mais que os prejuízos decorrentes da pandemia sejam evidentes, os recorrentes deveriam ao menos ter comprovado minimamente o percentual de queda do lucro, a fim de viabilizar a procedência do pleito de redução do valor dos aluguéis.

4)
A inexistência de sequer um documento que demonstre a diminuição dos rendimentos obsta o deferimento da medida liminar, visto que inexistem parâmetros para se definir o adequado percentual a ser reduzido. Com efeito, a manutenção do equilíbrio contratual não prescinde a comprovação da alteração da circunstância fática que, embora seja evidente, não é de possível mensuração sem a produção de prova por parte dos autores.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.